Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ANPP. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE JUSTIFICAM A RECUSA DO ACORDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao acusado. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à possibilidade de oferecimento do ANPP, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, e pleiteia efeitos infringentes para viabilizar a remessa dos autos à primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem a oposição de embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, desde que a modificação do julgado decorra da necessidade de correção de vício.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado, por si só, não impõe a remessa automática dos autos para celebração de ANPP, sobretudo quando o órgão acusador, ao apresentar a denúncia, justifica a negativa do acordo com base em circunstâncias subjetivas concretas, como antecedentes do acusado.
6. A ausência de vício no acórdão embargado inviabiliza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2. A recusa do ANPP pelo Ministério Público pode ser legitimamente fundamentada em circunstâncias subjetivas desfavoráveis, mesmo que reconhecido o tráfico privilegiado.
3. A simples pretensão de prequestionamento não autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios quando ausente vício no julgado.